Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA SUCUMBÊNCIA PARCIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO INTEGRALMENTE ACOLHIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROVEITO ECONÔMICO CONSISTENTE NA REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Apelação Cível que desconstituiu sentença e, no mérito, julgou procedentes os Embargos à Execução para reconhecer o excesso de execução, fixando como devido o valor de R$ 588.344,91 e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso apurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante, sob o argumento de suposta sucumbência parcial do Distrito Federal nos Embargos à Execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O valor de R$ 117.931,50 mencionado nos embargos à execução refere-se a autorização administrativa para pagamento imediato após retenções e multas, não correspondendo ao pedido principal nem ao valor atribuído à causa.
5. O pedido deduzido pelo Distrito Federal nos Embargos à Execução visou ao reconhecimento do excesso com base em demonstrativo que apontava como devido o montante de R$ 588.344,91.
6. O acórdão embargado acolheu integralmente a pretensão do Distrito Federal, reconhecendo o excesso de execução e fixando o débito exatamente no valor indicado pelo embargado.
7. O proveito econômico obtido decorre da redução da execução de R$ 838.239,35 para R$ 588.344,91, configurando sucumbência exclusiva da exequente quanto ao excesso reconhecido.
8. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor decotado da execução observa o princípio da sucumbência e está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
9. Inexistente sucumbência parcial do Distrito Federal, não há omissão a ser sanada quanto à fixação de honorários em favor da embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão acolhe integralmente o pedido formulado nos embargos à execução e fixa honorários advocatícios com base no proveito econômico decorrente do excesso de execução reconhecido.”; “2. O reconhecimento do excesso de execução enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor decotado da execução.”; “3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob alegação de suposta sucumbência parcial inexistente.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.013, § 3o, II e III; 85, §§ 1o, 2o, 3o, II e 8o; 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.134.186/RS, Corte Especial, Tema 410; STJ, AgInt no AREsp no 1.724.132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma; TJDFT, Apelação Cível no 0710756-21.2024.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 20.06.2024; TJDFT, Apelação Cível no 0710504-83.2022.8.07.0001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 02.05.2024.